Tribunal: TJDFT
Processo: 0707485-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707485-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ZACARIAS CARVALHO DE OLIVEIRA FILHO REQUERIDO: RITA RIBEIRO DO NASCIMENTO DECISÃO 1. Petição apresentada por Zacarias Carvalho de Oliveira Filho com o intuito de suspender os efeitos da sentença prolatada nos autos de no 0707780-86.2021.8.07.0019 da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial por Rita Ribeiro do Nascimento e rescindiu o contrato de locação celebrado entre as partes com a determinação de desocupação do bem (ID no 177337128, págs. 1-4). 2. O réu, em suma, pugna pela suspensão dos efeitos da sentença até que a apelação seja julgada. Esclarece que há controvérsia sobre o valor efetivamente devido e quanto aos pressupostos de exequibilidade do instrumento de confissão de dívida apresentado. 3. Por entender que está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pede a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a determinação de desocupação do imóvel até o julgamento do mérito da apelação. 4. Não foi providenciado o recolhimento das custas processuais, mas o réu informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, concedida na origem. 5. Cumpre decidir. 6. O amparo legal para o requerimento de suspensão da eficácia da sentença encontra-se no CPC, art. 1.012, §3o, III e § 4o. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcialmente, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.012, § 4o). 8. Conforme ponderado na sentença, não há discussão quanto à higidez do contrato de locação celebrado entre as partes e o réu não se desincumbiu do ônus probatório de afastar o inadimplemento que lhe é imputado. 9. A ação promovida pela autora é de despejo e não de execução, o que remete a discussão quanto à eventual inexequibilidade do termo de confissão de dívida para o segundo plano da controvérsia, uma vez que subjacente ao negócio jurídico principal (contrato de locação). 10. As questões suscitadas nesta petição se confundem com o próprio mérito recursal, cuja análise não pode ser realizada em Juízo de cognição sumária, pois somente serão dirimidas na ocasião do julgamento da apelação interposta pelo réu. 11. Não identifico elementos suficientes que corroborem as alegações do réu quanto à demonstração dos pressupostos necessários à suspensão dos efeitos da sentença, prolatada com a observância do devido processo legal e após a análise das provas produzidas por ambas as partes na instrução processual. 12. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não se sustenta no cenário fático-jurídico dos autos, pois as consequências da rescisão contratual já eram de conhecimento do réu, uma vez que a ação de despejo tramita desde outubro de 2021. 13. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido com esta petição. DISPOSITIVO 14. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 1.012, §3o, III e §4o c/c art. 995, parágrafo único). 15. Traslade-se cópia para os autos de no 0707780-86.2021.8.07.0019 (Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas). 16. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO